Tribunal: TJPA
Processo: 0846955-30.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0846955-30.2021.8.14.0301

APELANTE: CHRISLENE WALESSA JARDIM PINTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS ANTERIORES DO ENTE PÚBLICO. RECONHECIMENTO. CERTIDÃO RETIFICADA. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidora estadual em face de acórdão que, ao acolher embargos anteriormente interpostos pelo Estado do Pará, afastou o reconhecimento do direito à averbação de tempo de serviço e ao pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS), com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

2.

A embargante sustenta omissão no acórdão recorrido quanto à intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Estado, os quais foram protocolizados fora do prazo legal de 10 dias úteis previsto no art. 1.023, §1º, do CPC.

3.

Certidão posterior (ID 29739811) atestou erro material em certidão anterior, reconhecendo a efetiva intempestividade dos embargos do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, utilizados como fundamento para reforma do acórdão anterior, foram apresentados intempestivamente, e se tal vício implica o restabelecimento da decisão anterior que reconheceu o direito da autora à averbação do tempo de serviço e ao recebimento do ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tempestividade constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal.
4. Constatação de que os embargos do Estado foram opostos em 04 de outubro de 2024, embora o prazo tenha se encerrado em 06 de setembro de 2024.
5. Certidão posterior corrigiu erro material da certidão anterior, tornando sem efeito o reconhecimento indevido da tempestividade.
6. O acolhimento dos embargos intempestivos afronta os princípios da legalidade, do devido processo legal e da preclusão, devendo ser restaurado o acórdão anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a intempestividade dos Embargos anteriormente opostos pelo Estado do Pará e restabelecer o acórdão que reconheceu o direito da servidora à averbação do tempo de serviço e à percepção do ATS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pretensão de efeitos modificativos, opostos por Chrislene Walessa Jardim Pinto, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e acolheu os Embargos de Declaração anteriormente interpostos pelo Estado do Pará, reformando o entendimento anteriormente adotado no julgamento do Agravo Interno e afastando o reconhecimento do direito à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, bem como à percepção do adicional por tempo de serviço (ATS), em razão do entendimento firmado no Tema 916 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, cumpre rememorar que a ação originária versava sobre pretensão de Chrislene Walessa Jardim Pinto ao reconhecimento do direito à averbação de tempo de serviço decorrente de vínculos temporários exercidos junto ao IGEPREV e à SEAP, entre os anos de 2010 e 2019, e à consequente concessão do adicional por tempo de serviço (ATS), além do pagamento de parcelas retroativas. O MM. Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido.

A autora interpôs Apelação, sustentando possuir direito adquirido ao cômputo do tempo de serviço prestado sob contratos temporários para fins de ATS. Em decisão monocrática, esta Relatoria deu provimento ao recurso. O Estado do Pará, então, manejou Agravo Interno, o qual foi desprovido pelo colegiado. Em seguida, opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de contradição quanto à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, da Repercussão Geral.

Na apreciação desses Embargos, esta Relatoria reconheceu a existência da contradição apontada e acolheu os Embargos de Declaração com efeitos modificativos, reformando o acórdão anterior para ajustar o julgamento ao entendimento vinculante do STF, nos termos do RE 765.320 e do RE 1.405.442, afastando, assim, o reconhecimento do direito à averbação do tempo de serviço e ao pagamento do ATS em virtude de contratação temporária nula.

Posteriormente, Chrislene Walessa Jardim Pinto opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando a ocorrência de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará. Argumenta que, nos termos do art. 1.023, §1º, do CPC, os Embargos do ente público deveriam ter sido interpostos no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação, que se deu em 23 de agosto de 2024, expirando-se o prazo em 06 de setembro de 2024. No entanto, os Embargos do Estado foram apresentados somente em 04 de outubro de 2024, sendo, portanto, intempestivos.

Afirma a embargante que houve equívoco na apreciação da admissibilidade recursal, pois, por terem sido opostos quase um mês após o prazo legal, os embargos do Estado não poderiam ter sido sequer conhecidos. Fundamenta a sua pretensão na necessidade de observância do devido processo legal, da segurança jurídica e do princípio da preclusão.

A embargante requer, ao final, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a intempestividade dos Embargos de Declaração do Estado do Pará, declarando-se o trânsito em julgado do acórdão anterior e restabelecendo-se a decisão que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço e à percepção do ATS.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a inadmissibilidade dos Embargos de Declaração da autora, por entender que se tratam de mero inconformismo com o resultado da decisão que lhes foi desfavorável. Argumenta que os fundamentos expostos não caracterizam nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, razão pela qual pugna pelo seu desprovimento.

Importa destacar, ainda, que consta nos autos a Certidão de ID 29739811, emitida em 05 de setembro de 2025, certificando que houve equívoco na certidão anterior (ID 27908537), a qual tratava da tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará. Constatou-se, então, que os embargos interpostos pelo ente público são efetivamente intempestivos, razão pela qual foi tornada sem efeito a certidão anterior.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante Chrislene Walessa Jardim Pinto sustenta, em síntese, que o acórdão proferido por esta Egrégia Turma incorreu em omissão, porquanto não se pronunciou sobre a alegada intempestividade dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo Estado do Pará, os quais serviram de base para a modificação do acórdão originário que lhe reconhecera o direito à averbação de tempo de serviço exercido sob contratos temporários junto ao IGEPREV e à SEAP, entre os anos de 2010 e 2019, bem como à percepção do adicional por tempo de serviço (ATS).

Verifico, analisando detidamente os autos, que assiste razão à parte embargante, na medida em que, conforme se depreende da Certidão de ID nº 29739811, lavrada em
05 de setembro de 2025
, foi constatado
erro material
na certidão anterior de ID nº 27908537, a qual atestava
indevidamente
a tempestividade dos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará. Com efeito, a nova certidão reconhece expressamente que a intimação do acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno se deu em
23 de agosto de 2024
, de modo que o prazo legal de
10 (dez)
dias úteis, previsto no art. 1.023, §1º, do CPC, se encerraria em
06 de setembro de 2024
(seis de setembro de dois mil e vinte e quatro). Entretanto, conforme registrado nos autos, os Embargos do ente público somente foram protocolizados em
04 de outubro de 2024
(quatro de outubro de dois mil e vinte e quatro), ultrapassando, portanto, de forma inequívoca, o lapso temporal legalmente previsto.

Em razão dessa constatação, a referida Certidão de ID nº 29739811
tornou sem efeito
a certidão anterior que havia atestado a tempestividade recursal, o que altera substancialmente a premissa de admissibilidade que fundamentou o acórdão embargado. Tal fato, por sua natureza, possui repercussão direta na higidez da decisão colegiada que modificou o acórdão originário com base em recurso intempestivo, não podendo subsistir nos moldes em que se encontra.

Dessa forma, restou caracterizada
omissão relevante
a ser suprida por este Colegiado, uma vez que a análise da tempestividade constitui pressuposto processual objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impõe o
não conhecimento
do recurso. Assim sendo, deve ser reconhecida a
intempestividade dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ
, e, por conseguinte, restaurado o acórdão que concedera à embargante o direito à averbação do tempo de serviço prestado sob vínculos temporários, bem como à percepção do respectivo
Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
e ao pagamento das parcelas vencidas, nos termos anteriormente reconhecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS
, para
sanar a omissão apontada
, reconhecendo a intempestividade dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo ESTADO DO PARÁ,
tornando sem efeito o acórdão que os acolhera
, e, por consequência,
restabelecendo o acórdão anterior
que reconheceu o direito da embargante à averbação do tempo de serviço, nos termos da fundamentação retro mencionada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor meramente protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026